Tribunal: TJMT
Processo: 1033691-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033691-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bem Público]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DUTRA - CPF: 240.863.049-53 (AGRAVANTE), VALCIR BELLE - CPF: 299.012.279-68 (AGRAVADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÁREA APROVEITÁVEL SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. PROPRIEDADES CONTÍGUAS. EXCESSO DE PENHORA RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido subsidiário de redução da constrição judicial sobre imóvel rural denominado Fazenda Corrêa II, com área total de 791,2097 hectares, avaliado judicialmente em R$ 18.500.000,00, para garantir execução de crédito no valor de R$ 637.180,04.

2.
Fatos relevantes.
O executado, ora agravante, é proprietário de dois imóveis rurais contíguos no município de Paranaíta-MT: Fazenda Corrêa I (877,2365 hectares) e Fazenda Corrêa II (791,2097 hectares), totalizando 1.668,4462 hectares. A penhora recaiu sobre o imóvel de menor extensão. O agravante sustenta que a área consolidada da Fazenda Corrêa II é de 352,0696 hectares, inferior a quatro módulos fiscais, caracterizando pequena propriedade rural impenhorável. Subsidiariamente, aponta excesso de penhora, ante a desproporção entre o valor do bem constritado e o montante da dívida exequenda.

3.
Decisão recorrida.
O Juízo de origem rejeitou a impugnação, entendendo que a área total do imóvel, conforme matrícula e auto de penhora, supera os quatro módulos fiscais da região (400 hectares no Estado de Mato Grosso), descaracterizando-o como pequena propriedade rural. Consignou que os documentos apresentados (Cadastro Ambiental Rural e E-Social) não comprovam que a área consolidada corresponde à alegada nem que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família para subsistência. Quanto ao pedido subsidiário de redução da penhora, vinculou sua análise à comprovação de que o imóvel serviria ao sustento familiar, elemento considerado não demonstrado.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel rural do executado enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural impenhorável previsto no art. 833, VIII, do CPC, considerando-se a área aproveitável ou consolidada e a exploração familiar para subsistência; e (ii) saber se existe excesso de penhora a ser corrigido, ante a desproporção entre o valor do bem constritado (R$ 18.500.000,00) e o montante da dívida exequenda (R$ 637.180,04), à luz dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da proporcionalidade previstos nos arts. 805 e 831 do CPC.

III. Razões de decidir

5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família encontra amparo constitucional no art. 5o, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC, tendo por fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia de um patrimônio mínimo existencial à família rural que retira seu sustento da terra, conforme assentado pelo STF no julgamento do ARE no 1.038.507 (Tema 961 de repercussão geral).

6. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, é necessária a conjugação cumulativa de dois requisitos: primeiro, que o imóvel se caracterize como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável (área de até quatro módulos fiscais); segundo, que o bem seja efetivamente trabalhado pela família, constituindo fonte de subsistência do grupo familiar. O ônus probatório desses requisitos incumbe ao executado.

7. Nos termos do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964, art. 50, § 3o, com redação dada pela Lei no 6.746/1979), o número de módulos fiscais de um imóvel rural deve ser obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. Área aproveitável é aquela passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal, excluindo-se áreas ocupadas por benfeitorias, florestas ou matas de efetiva preservação permanente, e áreas imprestáveis para qualquer exploração. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que deve ser computada apenas a área aproveitável, e não a área total registrada na matrícula.

8. O STF, ao fixar a tese do Tema 961 de repercussão geral, estabeleceu que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. No caso concreto, o agravante é proprietário de dois imóveis rurais contíguos que, somados, perfazem área total superior a mil e seiscentos hectares. Considerando-se exclusivamente as áreas aproveitáveis (175,4473 hectares da Fazenda Corrêa I e 395,60 hectares da Fazenda Corrêa II), totalizam 571,05215 hectares, o que ultrapassa os quatro módulos fiscais do município de Paranaíta (100 hectares cada), onde se localizam os imóveis.

9. Os documentos apresentados pelo agravante — Cadastro Ambiental Rural (CAR) e E-Social — não constituem prova robusta e inequívoca da efetiva área consolidada ou aproveitável do imóvel para fins de impenhorabilidade, nem tampouco da exploração exclusiva pelo núcleo familiar. O CAR constitui instrumento de regularização ambiental destinado a integrar informações ambientais das propriedades rurais, sendo suas informações autodeclaratórias, prestadas pelo próprio proprietário, sem prévia vistoria ou fiscalização pelo órgão ambiental competente. Os documentos de E-Social demonstram apenas a regularidade trabalhista e previdenciária do proprietário, mas a ausência de empregados registrados não implica necessariamente que a propriedade seja trabalhada exclusivamente pela família.

10. Diante da ausência de elementos probatórios que confirmem de maneira incontroversa a área efetivamente aproveitável da propriedade e sua exploração exclusiva pelo núcleo familiar, e considerando que as duas propriedades contíguas do executado superam em conjunto os quatro módulos fiscais, não se pode reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com fundamento no art. 833, VIII, do CPC. A proteção legal destina-se ao pequeno produtor rural que efetivamente retira da terra o sustento familiar, não se prestando a resguardar patrimônio de grandes proprietários mediante artifícios de fracionamento registral.

11. Superada a questão da impenhorabilidade, impõe-se examinar o pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de penhora. O princípio da menor onerosidade ao executado constitui diretriz fundamental do processo executivo brasileiro, expressamente consagrado no art. 805 do CPC, buscando harmonizar o legítimo direito do credor à satisfação de seu crédito com a necessária proteção ao devedor contra medidas executivas desproporcionais. O art. 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, sendo vedado o excesso de penhora.

12. A proporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida executada constitui exigência legal explícita, decorrente dos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade. No caso dos autos, a desproporção entre a garantia executiva e o débito exequendo mostra-se patente: o crédito do exequente perfaz R$ 637.180,04, enquanto o imóvel objeto da penhora foi avaliado judicialmente em R$ 18.500.000,00, ou seja, o valor do bem constritado é aproximadamente vinte e nove vezes superior ao montante da dívida executada. Essa desproporção não encontra amparo em qualquer justificativa jurídica razoável e configura inequívoco excesso de penhora vedado pelo art. 831 do CPC.

13. O argumento de que o pedido de redução da penhora estaria atrelado à comprovação de que o imóvel serviria ao sustento familiar não prospera. O princípio da menor onerosidade ao devedor e a vedação ao excesso de penhora constituem garantias processuais autônomas, que não dependem da demonstração de que o bem serve à subsistência familiar. Enquanto a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família exige a comprovação desse elemento (art. 833, VIII, do CPC), a vedação ao excesso de penhora é princípio geral aplicável a qualquer bem penhorável (arts. 805 e 831 do CPC).

14. A solução adequada reside na redução da penhora para área suficiente à garantia do débito exequendo, com margem de segurança razoável para fazer frente a eventuais acréscimos decorrentes de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. A efetivação de tal medida demanda cautela e observância de critérios técnicos, sendo recomendável, após ouvidas as partes, que o magistrado de primeiro grau promova a adequação da penhora mediante critérios técnicos, se necessário com estudo por profissional habilitado (engenheiro agrimensor ou agrônomo), de modo a garantir a execução sem inviabilizar a exploração econômica da área remanescente, observados os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, mantida a rejeição da impugnação à penhora quanto à alegação de impenhorabilidade, acolher o pedido subsidiário e determinar a redução da penhora para área suficiente a garantir a execução, incluindo o principal, acréscimos legais, custas processuais e honorários advocatícios, observada margem de segurança razoável, preservando-se o princípio da menor onerosidade ao executado previsto nos arts. 805 e 831 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 833, VIII, do CPC exige a demonstração cumulativa de que o imóvel possui área aproveitável inferior a quatro módulos fiscais e é efetivamente trabalhado pela família para sua subsistência, ônus probatório que incumbe ao executado. 2. Para fins de caracterização da pequena propriedade rural, deve ser considerada exclusivamente a área aproveitável ou consolidada do imóvel, excluindo-se as áreas destinadas a reserva legal, áreas de preservação permanente, benfeitorias e áreas imprestáveis para exploração agropecuária, nos termos do art. 50, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.504/1964. 3. Nos termos do Tema 961 de repercussão geral do STF, a impenhorabilidade alcança a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais, devendo ser considerada a área total das propriedades contíguas para fins de enquadramento. 4. O princípio da menor onerosidade ao devedor e a vedação ao excesso de penhora (arts. 805 e 831 do CPC) constituem garantias processuais autônomas, aplicáveis independentemente da comprovação de que o bem serve à subsistência familiar, impondo-se a redução da penhora quando configurada desproporção manifesta entre o valor do bem constritado e o montante da dívida exequenda."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXVI; CPC, arts. 805, 831, 833, VIII, 1.015, I; Lei no 4.504/1964, art. 50, §§ 3o e 4o; Lei no 6.746/1979; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, "a"; Lei no 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.038.507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; STJ, REsp 1.161.624/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.06.2010; TJ-MT, AI 1036348-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJ-MT, AI 1009400-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Corte:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ADEMAR DUTRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 000172-49.2017.8.11.0095 formulada por
VALCIR BELLE
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição sobre imóvel rural, indeferindo, via de consequência, o pedido subsidiário de redução da penhora.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma porque destoa da jurisprudência que estabelece que o total de hectares a ser computado para o efeito de se obter a área equivalente a quatro módulos rurais é a área efetivamente consolidada, e não a total que compreende inclusive terras destinadas a reserva legal e áreas de preservação permanente.

Afirma que a área consolidada (formada) de sua propriedade é de 352,0696 hectares, inferior a 4 módulos fiscais no Estado de Mato Grosso, enquadrando-se como pequena propriedade rural, impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Argumenta ainda que há excesso de penhora, pois o imóvel foi avaliado em R$ 18.500.000,00, valor mais de 25 vezes superior ao da execução, o que viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC e a regra do art. 831 do mesmo diploma, que estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Argumenta que não há fundamento jurídico que sustente a conclusão de que a penhora parcial estaria atrelada ao fato de que o imóvel serviria para o sustento familiar, encontrando arrimo no princípio de que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, nos termos dos artigos 805 e 831 do CPC.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada que determinou os atos expropriatórios do bem imóvel, especialmente o leilão já designado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel ou, subsidiariamente, o excesso de penhora, com a consequente redução da constrição para quantidade de área suficiente para garantir a execução.

Conforme decisão de id. 319366351, o efeito suspensivo foi concedido por este Relator.

Em contrarrazões (id. 326023351), o agravado refuta integralmente os fundamentos recursais do agravante, pugnando pela manutenção integral da decisão impugnada e pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que os documentos apresentados pelo agravante — quais sejam, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o E-Social — não são hábeis a comprovar a consolidação da área alegada, servindo apenas para demonstrar a adesão ao sistema de regularização de passivos ambientais existentes na propriedade, e não como prova de área efetivamente consolidada e trabalhada pela família.

Destaca que, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, não basta que o imóvel seja classificado como pequena propriedade rural (inferior a quatro módulos fiscais), sendo imprescindível a demonstração de que o bem é efetivamente trabalhado pela própria família do devedor, da qual se extrai o sustento, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal.

Ressalta que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana e visa garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo essencial à subsistência familiar, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 de repercussão geral (ARE no 1.038.507.

Nesse contexto, argumenta que o agravante não se enquadra no conceito de pequeno produtor rural protegido pela impenhorabilidade legal, uma vez que é proprietário de duas áreas rurais contíguas, denominadas Fazenda Corrêa I (matrícula no 10, Livro 02, fls. 01), com 877,23'65" hectares, e Fazenda Corrêa
II
(matrícula no 09, Livro 02, fls. 01), com 791,20'97" hectares, totalizando 1.668,44 hectares, área que supera em larga medida o limite de quatro módulos fiscais estabelecido pela legislação (100 hectares na região de Paranaíta-MT).

Afirma que o agravante, na verdade, configura-se como grande produtor rural, tendo deliberadamente particionado sua propriedade em duas matrículas distintas, em aparente tentativa de fraudar a aplicação da lei e invocar indevidamente o benefício da impenhorabilidade.

Sustenta ainda que não foram apresentadas provas robustas de que a renda obtida com a exploração do imóvel é destinada exclusivamente à subsistência da família do executado, conforme exigido pela jurisprudência, de modo que o instituto da impenhorabilidade da pequena propriedade rural visa proteger o pequeno proprietário que dela retira o sustento familiar, garantindo-lhe um mínimo existencial em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e não se presta a beneficiar grandes proprietários rurais que buscam fraudar a execução mediante artifícios de fracionamento patrimonial.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora sobre o imóvel rural denominado Fazenda Corrêa II e a realização da hasta pública para satisfação do crédito executado, no montante de R$ 637.180,04 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e oitenta reais e quatro centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade. O recurso mostra-se tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de quinze dias úteis após a intimação da decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo agravante. O preparo recursal foi devidamente recolhido e as peças obrigatórias encontram-se acostadas aos autos, observando-se ainda que o processo de origem tramita em formato eletrônico, o que dispensa a apresentação física de documentos. Quanto ao cabimento, o recurso insurge-se contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido subsidiário de redução da constrição judicial, hipótese expressamente prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, conheço do recurso.

Os presentes autos revelam situação processual que demanda cuidadosa análise jurídica. Trata-se de cumprimento de sentença em que o credor busca satisfazer crédito no valor de R$ 637.180,04 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e oitenta reais e quatro centavos), sendo que para garantia da execução, foi efetivada penhora sobre imóvel rural denominado Fazenda Corrêa II, com área total de 791,2097 hectares (setecentos e noventa e um hectares, vinte ares e noventa e sete centares), situado no município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, cuja avaliação judicial apontou o valor de R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais).

O executado apresentou impugnação à penhora sustentando, em síntese, que o imóvel penhorado constituiria pequena propriedade rural impenhorável nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, apontando que a área consolidada ou aproveitável da propriedade perfaz 352,0696 hectares, inferior aos quatro módulos fiscais estabelecidos para a região e que é explorado exclusivamente pela família, da qual se extrai o sustento. Subsidiariamente, requereu a redução da penhora em face do evidente excesso de garantia, considerando a desproporção entre o valor da dívida executada e o valor do bem constritado.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação, entendendo que a área total do imóvel segundo a matrícula e o auto de penhora supera os quatro módulos fiscais da região (que correspondem a quatrocentos hectares no Estado de Mato Grosso), descaracterizando-o como pequena propriedade rural, consignando que os documentos apresentados pelo executado — Cadastro Ambiental Rural (CAR) e E-Social — não seriam aptos a comprovar que a área consolidada corresponde à alegada pelo executado, nem tampouco que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família para sua subsistência. Quanto ao pedido subsidiário de redução da penhora, o magistrado vinculou sua análise à comprovação de que o imóvel serviria ao sustento familiar, elemento que considerou não demonstrado.

Eis a decisão agravada na parte que importa:

No tocante à impenhorabilidade do imóvel, aponta a
parte-executada
o seguinte:

i. A área consolidada (formada) da propriedade é de 352,0696 hectares, ou seja, menor do que os 4 módulos fiscais no Estado de Mato Grosso;

ii. O imóvel do executado não é passível de penhora, haja vista que possui menos de 400 hectares (equivalentes a 4 módulos fiscais no Estado de Mato Grosso) de área formada, é explorada pelo seu núcleo familiar, sendo que desse imóvel provém o sustento do executado e da sua família;

iii. O imóvel do executado é explorado exclusivamente por seu núcleo familiar.

Rebatendo, a
parte-exequente
sustenta que:

i. A extensão é de 791,2097ha (setecentos e noventa e um hectares vinte ares e noventa e sete centares), não se enquadrando como pequena propriedade rural;

ii. Tal imóvel nem é o único do Executado, vez que possui outros imóveis.

Pois bem.

Eis o art. 833, VIII, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:
(i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e
(ii)
que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
” (ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O conceito de propriedade rural impenhorável está disposto no art. 5o, XXVI, da CF:

Art. 5o. (...)

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

No caso dos autos, conforme auto de penhora (id. 187824527), vislumbra-se que a área objeto da penhora tem 791.2097 has, o que correspondente a mais de 04 módulos fiscais. Logo, é desclassificada como pequena propriedade.

O mesmo tamanho também é indicado na matrícula n.° 09 do imóvel (id. 192174321).

O CAR também juntado, bem como o E-Social não são aptos a corroborar que em tal imóvel há exploração familiar. O CAR indica que o executado, proprietário do imóvel, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, mas tão somente isto.

Os E-Social são documentos frágeis e não são aptos a comprovar que no imóvel há exploração familiar.

Logo, não há indícios, evidenciados a partir dos documentos trazidos ao pleito, que alicerçam a exploração da propriedade rural pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência,
cabendo à parte-executada tal comprovação
.

Nesse sentido, do TJMT:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA
A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família. O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065082520248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – preliminar de preclusão quanto a alegação
IMPENHORABILIDADE – rejeitada
-
PEQUENA PROPRIEDADE – IMOVEL TRABALHADO PELA FAMÍLIA OU QUE OS rendimentos são utilizados para sua subsistência e de sua família – NÃO DEMOSNTRADO - ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Incontroverso nos autos que se trata de pequena propriedade, fato este inclusive reconhecido pelo juízo “a quo”. “
6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1 .913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)”
o Agravante juntou aos autos contrato de arrendamento firmado com terceiro e apesar de afirmar que rendimentos são utilizados para sua subsistência e de sua família, não traz nenhum documento que corrobore com a referia afirmação.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021315-84 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Ante o exposto,
REJEITA-SE a impugnação à penhora manejada pelo executado e, MANTENDO-SE a penhora do imóvel.

No tocante ao pedido subsidiário (penhora parcial do imóvel), este está atrelado à comprovação de que o imóvel serviria ao sustento familiar, o que, como mencionado, não houve comprovação.

Assim,
INDEFERE-SE
o pedido subsidiário.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos feitos em sede de
Impugnação, isto para:

i.

ACOLHER
o cálculo apresentado pela parte-executada (id. 192174316);

ii.

REJEITAR
a impugnação à penhora manejada pelo executado,
MANTENDO-SE
a penhora do imóvel;

iii.

INDEFERIR
o pedido subsidiário.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA:

1.
Quanto ao CÁLCULO (id. 192174316):

a.
INTIMAR a parte-exequente;

b.
INTIMAR
a parte-executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da condenação (art. 523 do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, do CPC
(incidência de multa de 10%);

c. Efetuado o pagamento, INTIMAR a exequente para manifestação;

d. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado,
certifique-se e intimar a exequente para algum requerimento;

e.
Já havendo requerimento de alguma forma de penhora (Sisbajud, por exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a exequente.

2. Quanto ao
IMÓVEL PENHORADO
:

a.
INTIMAR
a parte-exequente para que, em 15 dias, manifestar acerca dos meios de alienação, nos termos do art. 879 do CPC;

b. Após,
conclusos
.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em apertada síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para fins de caracterização da pequena propriedade rural, deve ser considerada apenas a área efetivamente consolidada ou aproveitável do imóvel, excluindo-se as áreas destinadas à reserva legal, preservação permanente e outras não passíveis de exploração econômica. Afirma que, sob esse critério, sua propriedade não ultrapassa os quatro módulos fiscais, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Subsidiariamente, aponta manifesto excesso de penhora, uma vez que o bem constritado possui valor aproximadamente vinte e nove vezes superior ao da dívida exequenda, violando os princípios da menor onerosidade ao devedor e da proporcionalidade, previstos nos artigos 805 e 831 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, a controvérsia central destes autos reside em estabelecer se o imóvel rural do executado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural impenhorável e, em caso negativo, se existe excesso de penhora a ser corrigido.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família encontra amparo constitucional no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, que estabelece que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
".

Tal proteção foi reproduzida no Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 833, inciso VIII, que prevê expressamente a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Com efeito,

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

A
ratio essendi
desse instituto jurídico repousa na proteção da dignidade da pessoa humana e na garantia de um patrimônio mínimo existencial à família rural que retira seu sustento da terra, tratando-se, portanto, de norma de ordem pública, que visa resguardar não apenas o patrimônio do devedor, mas sobretudo assegurar condições materiais básicas de sobrevivência ao núcleo familiar que depende da exploração agrícola.

Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 1.038.507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961), as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, portanto, é necessária a conjugação de dois requisitos essenciais: primeiro, que o imóvel se caracterize como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; segundo, que o bem seja efetivamente trabalhado pela família, constituindo fonte de subsistência do grupo familiar.

Quanto ao primeiro requisito — caracterização como pequena propriedade rural —, o Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do ARE no 1.038.507 (Tema 961 de repercussão geral), a seguinte tese: "

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização".
Diante da ausência de definição legal específica para fins de impenhorabilidade executiva, a jurisprudência tem adotado, por analogia, os critérios estabelecidos na Lei no 8.629/1993, que regulamenta dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. Segundo o artigo 4o, inciso II, alínea "a", dessa lei, pequena propriedade é o imóvel rural de área compreendida entre um e quatro módulos fiscais.

O conceito de módulo fiscal, por sua vez, encontra-se disciplinado no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), cujo artigo 50, § 3o, com redação dada pela Lei no 6.746/1979, estabelece que "
O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo modulo fiscal do Município
". A norma é clara ao determinar que se deve considerar a área aproveitável, e não a área total registrada na matrícula do imóvel.

O § 4o do mesmo artigo 50 especifica o que se entende por área aproveitável, confira:

Art. 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua, constante da declaração para cadastro, e não impugnado pelo órgão competente, ou resultante de avaliação, a alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante:

(...)

§ 4o Para os efeitos desta Lei; constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera aproveitável:

a) a área ocupada por benfeitoria;

b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou reflorestada com essências nativas;

c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal.

O Superior Tribunal de Justiça em matéria de desapropriação para reforma agrária, firmou orientação no sentido de que deve ser computada apenas a área aproveitável,

senão vejamos:

ADMINISTRATIVO
-
DESAPROPRIA
ÇÃ
O POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGR
Á
RIA
-
CLASSIFICA
ÇÃ
O DA PROPRIEDADE EM PEQUENA, M
É
DIA OU GRANDE PROPRIEDADE RURAL
-
ESTATUTO DA TERRA
-
M
Ó
DULO FISCAL
-
INCLUS
Ã
O DE
Á
REAS N
Ã
O APROVEIT
Á
VEIS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
VIOLA
ÇÃ
O DO ART. 535
-
N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. 1. N
ã
o houve viola
çã
o do art. 535 do CPC. A presta
çã
o jurisdicional desenvolveu-se inscrita nos ditames processuais, na medida da pretens
ã
o deduzida - apenas n
ã
o houve ado
çã
o da tese do recorrente. 2. S
ã
o insuscet
í
veis de desapropriação, para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra (CF, art . 185, e § único do art. 4o da Lei n. 8.629/93).
3. Para classificar a propriedade como pequena, média ou grande propriedade rural, o número de módulos fiscais deverá ser obtido dividindo-se a área aproveitável do imóvel pelo módulo fiscal do Município, levando em consideração, para tanto,
somente a área aproveitável
, e não a área do imóvel. Incidência do Estatuto da Terra (Lei n. 4 .504/64, art. 50, § 3o, com a redação da Lei n. 6.746, de 1979).
Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1161624 GO 2009/0199615-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2010)

Portanto, está pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, para fins de caracterização da pequena propriedade rural,
deve ser considerada exclusivamente a área aproveitável ou consolidada do imóvel, excluindo-se as áreas destinadas a reserva legal, áreas de preservação permanente, benfeitorias e áreas imprestáveis para exploração agropecuária
, harmonizando-se, assim, com a própria legislação ambiental, que impõe ao proprietário rural o dever de manter percentuais mínimos de vegetação nativa como reserva legal e de preservar áreas de preservação permanente, sendo tais espaços insuscetíveis de exploração econômica.

Feitas essas considerações de ordem geral, cumpre examinar a situação concreta dos autos.

Conforme se extrai dos autos de origem,
o agravante é proprietário de dois imóveis rurais contíguos situados no município de Paranaíta
: a Fazenda Corrêa I, com área total de 877,2365 hectares (matrícula no 10), e a Fazenda Corrêa II, com área total de 791,2097 hectares (matrícula no 09), totalizando 1.668,4462 hectares, sendo que a penhora recaiu sobre o imóvel de menor extensão, qual seja, a Fazenda Corrêa II.

Vale registrar, nesse ponto, que em relação à matrícula 10, a área de preservação ambiental é de 80% (oitenta por cento), enquanto a da matrícula 09 é de 50% (cinquenta por cento), consoante Id ́s. 192174319 e 192174321. Logo, possuem como área aproveitável de 175,4473 e 395,60 hectares, respectivamente, totalizando, assim, 571,05215 hectares.

Alega o agravante que, considerando a totalidade das áreas contíguas de propriedade do executado, ora agravante, estar-se-ia diante de grande produtor rural, não se justificando a proteção legal destinada ao pequeno proprietário que retira da terra o sustento familiar.

Essa argumentação merece acolhida.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 961 de repercussão geral, estabeleceu expressamente que a impenhorabilidade alcança a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, reconhecendo, portanto, que a proteção abrange propriedades fragmentadas em múltiplas matrículas, desde que contíguas, devendo ser considerada a área total para fins de enquadramento como pequena propriedade.

No caso concreto, as duas propriedades do executado são contíguas e somadas perfazem área total superior a mil e seiscentos hectares, o que, mesmo considerando-se exclusivamente a área aproveitável, ultrapassa os 04 (quatro) módulos fiscais,

haja vista o módulo fiscal do Município de Paranaíta, onde localiza o imóvel em questão, é de 100 ha (cem hectares) cada, conforme pesquisa no sítio
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal.

Ainda que se admitisse, por argumentação, desconsiderar a contiguidade das propriedades e analisar isoladamente a Fazenda Corrêa II objeto da penhora,
os documentos apresentados pelo executado no processo de origem não demonstram de forma suficiente que a área aproveitável ou consolidada do imóvel seja inferior a quatrocentos hectares, tampouco são suficientes para concluir que é explorado pela sua família
.

O agravante apresentou Cadastro Ambiental Rural (CAR) indicando área consolidada de 352,0696 hectares. Ocorre que, conforme corretamente observado pelo Juízo de origem, o CAR constitui instrumento de regularização ambiental previsto no Código Florestal (Lei no 12.651/2012), destinado a integrar informações ambientais das propriedades rurais, constituindo base de dados para controle, monitoramento e combate ao desmatamento. As informações constantes do CAR são autodeclaratórias, prestadas pelo próprio proprietário, sem prévia vistoria ou fiscalização pelo órgão ambiental competente. Embora o cadastro seja importante ferramenta de gestão ambiental, não constitui prova robusta e inequívoca da efetiva área consolidada ou aproveitável do imóvel para fins de impenhorabilidade.

Da mesma forma, os documentos de E-Social apresentados demonstram apenas a regularidade trabalhista e previdenciária do proprietário, comprovando a inexistência de empregados formalmente registrados na propriedade. Todavia, a ausência de empregados registrados não implica necessariamente que a propriedade seja trabalhada exclusivamente pela família, podendo haver outras formas de exploração, como arrendamento, parceria, meação ou mesmo trabalho informal.

Nesse contexto,
considerando a ausência de outros elementos probatórios que confirmem de maneira incontroversa a área efetivamente aproveitável da propriedade e sua exploração exclusiva pelo núcleo familiar, não se pode reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com fundamento no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil
, cujo ônus recai sobre o executado, ora agravante.

Nesse passo, a decisão agravada nesse tocante, não merece reparo algum, eis que de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive em julgado da Quinta Câmara de Direito Privado, sob a minha Relatoria, confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, em ação de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira cooperativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz do art . 99, § 2o, do CPC, e do Tema 1.178 do STJ; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC, sem a devida comprovação da exploração familiar do bem . III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência dos agravantes, notadamente em razão do patrimônio declarado, que ultrapassa R$ 14 milhões, e do porte da operação financeira executada. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pessoas jurídicas devem comprovar a efetiva incapacidade financeira para obtenção da gratuidade (Súmula 481/STJ). 5. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, embora possa ser arguida a qualquer tempo, exige a demonstração cumulativa de que se trata de imóvel com área de até quatro módulos fiscais e que seja explorado pela entidade familiar para sua subsistência. 6. Os agravantes não comprovaram de forma suficiente que o imóvel rural é explorado diretamente pela família com escopo de garantir a subsistência, sendo necessária a instrução probatória adequada. 7. A decisão agravada agiu com acerto ao reservar o exame da impenhorabilidade para os embargos à execução, ambiente processual adequado à ampla dilação probatória, conforme já manejado pelos agravantes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação ou declaração de pobreza, especialmente quando os autos evidenciam patrimônio relevante. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural demanda a demonstração de que o imóvel é explorado pela entidade familiar para subsistência, ônus que incumbe ao executado e cuja apuração exige dilação probatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, arts . 99, § 2o, 833, VIII, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j . 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2077368/SP, Rel. Min . Humberto Martins, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1913234/SP, j . 08.02.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10363484620258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE SER PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E ÚNICO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a inexistência de outros bens imóveis do devedor, e depende, ainda, da demonstração de que a subsistência familiar advém da atividade produtiva do próprio imóvel, o que não se comprovou no caso.
3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ- MS - AI: 14025244320218120000 MS 1402524-43 .2021.8.12.0000, Relator.: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/05/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021) (TJ-MT - AI: 10094003820238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

Ressalte-se que o reconhecimento da impenhorabilidade não pode se fundar em presunções ou elementos probatórios frágeis, especialmente quando se trata de propriedades de grande extensão cujo proprietário possui outras áreas contíguas. A proteção legal destina-se ao pequeno produtor rural que efetivamente retira da terra o sustento familiar, não se prestando a resguardar patrimônio de grandes proprietários mediante artifícios de fracionamento registral.

Assim,
superada a questão da impenhorabilidade, impõe-se examinar o pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de penhora
e consequente redução da constrição judicial.

O princípio da menor onerosidade ao executado constitui diretriz fundamental do processo executivo brasileiro, expressamente consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Tal preceito busca harmonizar o legítimo direito do credor à satisfação de seu crédito com a necessária proteção ao devedor contra medidas executivas desproporcionais ou desnecessariamente gravosas.

Na mesma linha, o artigo 831 do Código de Processo Civil estabelece que
"A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios"
, sendo vedado, assim, o excesso de penhora, de modo que a constrição judicial seja adequada e proporcional ao montante da dívida exequenda.

A proporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida executada constitui, portanto, exigência legal explícita, decorrente dos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade. A penhora excessiva vulnera direitos fundamentais do executado, especialmente quando recai sobre seu único patrimônio imobiliário, comprometendo sua capacidade econômica e, potencialmente, sua subsistência e de sua família.

No caso dos autos
, a desproporção entre a garantia executiva e o débito exequendo mostra-se patente e insustentável. O crédito do exequente perfaz o valor de R$ 637.180,04 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e oitenta reais e quatro centavos)
, conforme cálculo apresentado e homologado pelo Juízo de origem.
O imóvel objeto da penhora, por sua vez, foi avaliado judicialmente em R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais).
Verifica-se, portanto, que o valor do bem constritado é aproximadamente 29 (vinte e nove vezes) superior ao montante da dívida executada.

Essa desproporção não encontra amparo em qualquer justificativa jurídica razoável. Ainda que se considere a possibilidade de desvalorização do imóvel em hasta pública — fenômeno não incomum nas alienações judiciais —, a margem de segurança incorporada pela penhora atual excede em muito qualquer previsão de deságio. Na prática, o executado poderá ter alienado judicialmente a integralidade de sua propriedade rural, avaliada em montante expressivo, para satisfazer dívida que representa mera fração desse valor, ficando privado de seu patrimônio de forma desproporcional.

A situação configura inequívoco excesso de penhora vedado pelo artigo 831 do Código de Processo Civil.

A constrição sobre a totalidade do imóvel vulnera o princípio da proporcionalidade e impõe ao executado ônus manifestamente superior ao necessário para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

O argumento apresentado pelo Juízo de origem, no sentido de que o pedido de redução da penhora estaria atrelado à comprovação de que o imóvel serviria ao sustento familiar, não prospera, eis que tal vinculação não encontra respaldo na legislação processual civil. O princípio da menor onerosidade ao devedor e a vedação ao excesso de penhora constituem garantias processuais autônomas, que não dependem da demonstração de que o bem serve à subsistência familiar. Enquanto a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família exige a comprovação desse elemento (artigo 833, inciso VIII, do CPC), a vedação ao excesso de penhora é princípio geral aplicável a qualquer bem penhorável (artigos 805 e 831 do CPC).

Portanto,
ainda que não se reconheça a impenhorabilidade do imóvel, impõe-se a adequação da penhora aos limites do necessário para garantir a execução
, sob pena de submeter o executado a gravame desproporcional e injustificado.

A solução adequada para o caso concreto reside na redução da penhora para área suficiente à garantia do débito exequendo, com margem de segurança razoável para fazer frente a eventuais acréscimos decorrentes de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, o que deverá ser sopesado pelo Juízo
a quo,
já que, apenas a título exemplificativo, considerando o valor da dívida (R$ 637.180,04) e o valor do hectare que pode ser extraído da avaliação do imóvel (aproximadamente R$ 23.381,43 por hectare, resultantes da divisão de R$ 18.500.000,00 por 791,2097 hectares), a penhora poderia recair sobre área de aproximadamente cinquenta hectares, com margem de segurança para fazer frente aos acréscimos legais da dívida.

É que a efetivação de tal medida demanda cautela e observância de critérios técnicos, sendo que a simples determinação de penhora sobre fração indeterminada do imóvel pode gerar dificuldades práticas na individualização da área objeto da constrição, especialmente considerando questões como acesso, localização de benfeitorias, áreas de preservação ambiental e viabilidade econômica do remanescente. Tais aspectos exigem, preferencialmente, estudo técnico por profissional habilitado (engenheiro agrimensor ou agrônomo), que possa indicar qual fração do imóvel deve ser objeto de penhora, de modo a garantir a execução sem inviabilizar a exploração econômica da área remanescente.

Nesse sentido, e considerando que os autos encontram-se em fase adiantada de execução, importante que, após ouvidas as partes, que
o Magistrado de Primeiro Grau promova a adequação da penhora mediante critérios técnicos, reduzindo-a a área suficiente para garantia da execução,
observados os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para,
acolhendo o pedido subsidiário, determinar a redução da penhora para área suficiente a garantir a execução, incluindo o principal, acréscimos legais, custas processuais e honorários advocatícios, observada margem de segurança razoável, preservando-se o princípio da menor onerosidade ao executado previsto nos artigos 805 e 831 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026